Tribunal: TJDFT
Processo: 0029945-38.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029945-38.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: BERNADETE MARIA DA COSTA MATTOSO MOREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REJULGAMENTO. COMPLEMENTAÇÃO. APOSENTADORIA. RECOMPOSIÇÃO. RESERVA. MATEMÁTICA. PATROCINADOR. PRESCRIÇÃO. AUSENTE. 1. Com fundamento na teoria da actio nata, o termo inicial da pretensão de ressarcimento da cota patronal, a ser buscada em demanda contra o empregador/patrocinador, é a data do trânsito em julgado da sentença/acórdão em que acolhido o pedido de revisão do benefício previdenciário complementar, porquanto ser esse o momento em que o beneficiário passa a ter ciência da lesão e de sua extensão. 2. Embargos de declaração conhecidos e providos, para sanar a omissão, sem modificação do julgado. O recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, 75 da Lei Complementar e 206, §3o, inciso V, do Código Civil, ao afastar a prescrição em debate, por ter entendido que o marco inicial de seu prazo sequer se iniciou, pois este se dará somente com o trânsito em julgado da ação de revisão de benefício previdenciário complementar, com base na teoria da actio nata, pois nesse momento o beneficiário terá ciência da lesão e de sua extensão. Tece considerações acerca do distinguishing entre a presente demanda e aquelas que versam os enunciados 291 e 457, ambos das Súmulas do STJ. Articula a prescrição bienal da pretensão de indenização por danos materiais decorrentes da relação de trabalho, ou, por outro lado, seja reconhecido o prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, §3o, inciso V, do CCB. Pondera que o prazo prescricional quinquenal é aplicado tão somente às ações de cobrança de parcelas de complemento de aposentadoria, o pedido repousa numa pretensão à reparação civil, hipótese à qual o legislador destina o prazo prescricional trienal. Afirma, ainda, que “considerando que a própria sentença de primeiro grau informa o termo a quo, representado pelo trânsito em julgado da sentença trabalhista, em 16/12/2009, e o termo ad quem é a data de ajuizamento da presente demanda, 01/09/2015 (ID 7816578), inevitavelmente a prescrição trienal consumou-se em 16/12/2012”. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, 75 da Lei Complementar e 206, §3o, inciso V, do Código Civil, porquanto tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Além disso, a Corte Superior já assentou que “Como o obreiro não pode ser prejudicado por ato ilícito da empresa, deve ser assegurado o direito de ressarcimento pelo que despender a título de custeio da cota patronal, a ser buscado em demanda contra o empregador. O termo inicial do prazo de prescrição, nessa hipótese, será o trânsito em julgado do acórdão, visto que é o momento em que nasce a pretensão de reparação (teoria da actio nata)” (REsp n. 1.525.732/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe de 16/10/2015). Veja-se, ainda, o AREsp n. 2.238.998, Ministro Raul Araújo, DJe de 27/04/2023. Logo, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Ademais, ultrapassar os fundamentos do acórdão recorrido, no sentido de que “Dessa forma, de qualquer ângulo em que examinada, seja bienal, trienal ou quinquenal, não há se falar em ocorrência da prescrição da pretensão de recomposição da reserva matemática e à reparação civil deduzida em desfavor do embargante/réu, visto que sequer ainda iniciada a sua contagem” (ID 56785424), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028